Tribunal: TJSP
Processo: 2057715-29.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Crime de apropriação indébita. Pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia. Impossibilidade. Crimes cometidos na vigência da Lei no 12.234/2010. Prescrição que não pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Pedido revisional indeferido.